Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-65.2023.8.11.0018
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000587-65.2023.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), EDIMAR LUIZ MORESCO - CPF: 865.126.761-49 (RECORRIDO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS
ENVOLVIDOS NA CADEIA PRODUTIVA.

INDISPONIBILIDADE DE TEMPO. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL. ATRASO DE VOO (24 HORAS).
AUSÊNCIA DE
ASSI
S
TÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
INEXISTÊNCA DE
ALTERNATIVAS VIÁVEIS. MUDANÇA DE AEROPORTO. DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica p
rocessual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

2.
O
passageiro
de
companhia

aérea

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

ou

reacomodação

em
outro
voo
,
quando
a
passagem
é
alterada

ou

cancelada

por

iniciativa
do
transportador
.
A

alteração

deverá
ser
informada

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e
a

alteração

não

poderá
ser superior a 30
minutos
para
voos

domésticos
e a 1 hora para
voos

internacionais
,

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

A

inexistência de comunicação a respeito da alteração do

voo

enseja

conduta

ilícita
.

3.
Nas
relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
produtos
e
serviço
s

possuem

responsabilidade
civil
objetiva
(culpa
presumida
), mas
esta

pode
ser
excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiros
,
bem

como

nas hipóteses de

caso

fortuito
e
força

maior
.

4.
O tempo é um
bem

precioso
e o
con
sumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

O
tempo

despendido

tentando

solucionar
o
problema

extrajudicialmente

e o
deslocamento
de 500Km para
conseguir

embarcar

em
outro
aeroporto
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
, visto que se
trata
de tempo
considerável
.

5.
O atra
so de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento.
O
atraso
de
voo
de 24 horas,
somado
à
ausência
de
assistência
material
e de

alternativas

viáveis
,
fazendo
com que
o

passageiro

precise se deslocar 500 km para troca
de
aeroporto
,
configura

dano
moral.

6.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a exte
nsão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

a

alteração
do
voo
,
sem
a
pré
via

comunicação
,
somado
à
ausência
de
assistência
material e à
ausência
de
alternativa

viável
,
fazendo
com que
o

passageiro

troque
de
aeroporto
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$8.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000587-65.2023.8.11.0018

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL
DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Recorrido
:
EDIMAR LUIZ MORESCO

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

EDIMAR LUIZ MORESCO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES
S.A.

Sentença

proferida
no ID17
8578226/PJe2.
Concluiu
que a
parte

reclamada

não

demonstrou
que
cumpriu

ou
,
ainda
,
tentou

cumprir
com
seu

dever
de
comunicação
da
alteração
do
voo

em
tempo
hábil
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
condenar
a
reclamada

ao

pagamento

de R$ 8.000,00 (
oito
mil reais),
a
título
de
danos

morais
,
e
à
reparação
d
os
danos

materiais
,
no valor de
R$ 565,00 (
quinhentos
e
sessenta
e
cinco
reais)
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID178578228/PJe2.
Sustentou
que: a)
é
parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
da
presente

demanda
,
tendo

em
vista que
os

problemas

experimentados

pelo

alegado

não

recebi
mento
de aviso
prévio

quanto

ao

cancelamento
do
voo
,
só

teriam

relação
a
ato
,
seja

comissivo

ou

omissivo
,
protagonizado
pela
agência
de
viagens
; b)
o reclamante
teria

adquirido

passagens

aéreas
,
por

intermédio
da 123 MILHAS,
tendo

sido

surpreendida
com o
cancelamen
to
do
voo

contratado
e quea
parte

reclamante

não
é
associada

ao

programa
SMILES, mas
emitiu
as
passagens

através
da 123 MILHAS, que
comercializou
as
milhas
para
terceira

pessoa
, o que é
expressamente

vedado

pelas

normas
do
programa
; c)um
terceiro

vendeu

suas

milhas
à
empresa
123MILHAS, que
por

sua

vez as utilizou para emitir a reserva da autora
,
recebendo
valor
em

pecúnia
; d)
não

possui

conhecimento

sobre a venda de milhas dos usuários SMILES, apenas

emite
as
reservas

conforme
a
soli
citação

destes
, que
são

inteiramente

responsáveis

por

suas

ações
, o que
demonstra
que a GOL
não

tinha

como
saber que se
tratava
de
comercialização

indevida
de
milhas
no
caso

em

concreto
; e )
diante
dos
esclarecimentos

feitos
,
fica

demonstrada
a
ocorrência

de
fato
de
terceiros
,
não

restando

dúvidas

acerca
da
exclusão
da
responsabilidade
da
reclamada

sobre
o
evento

narrado
,
sendo

evidente
que,
qualquer

dano
eventual
sofrido
pela
parte

reclamante

foi

decorrente
de
fato
de
terceiro
; f)
foi

firmado
um TAC,
assi
nado

pelo

Ministério
da Justiça e Segurança Pública (MJSP),
Ministério

Público Federal (MPF) e
Ministério
Público do Distrito Federal e
Territórios
(MPDFT) com a
Associação
Brasileira das
Empresa

Aéreas
(ABEAR),
considerando
a
emergência

em

saúde

pública

a
dvinda
da
pandemia
da COVID-19,
muito

embora
a
parte

autora

tenha

tido

problemas
com o
cancelamento
de
seu

voo
,
este
se
deu

em

decorrência
da
pandemia
,
não

havendo
que se
falar

em

indenização
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e jul gar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e
ou
a
minoração
do valor
arbitrado

na

sentenç
a
a
título
de
danos

morais
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID178578231/PJe2.
Argumentou
que a
sentença

deve
ser
mantida
e o
recurso

desprovido
.

É a
sínte
se
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Ass
erção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regiment
al a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
passagem

aérea
)

coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende da análise da tese de defe sa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Alteração

ou

resilição
do
contrato

por

parte
da
companhia

aérea
.

Nos
termos
do
artigo
22
9 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
, o
passageiro

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

quando

a

alteração

ou

resilição

ocorrer

por

iniciativa
do
transportador
.

Quanto
ao

reembolso
da
passagem
, a
Resolução
400/2016 da ANAC
prevê
que as
alte
rações
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário
,
deverão
ser
informadas

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e as
alterações

não

poderão
ser superior a 30
minutos
para
voos

domésticos
e de 1 hora (60 min) para
voos

internacionais

em

relação

aos

ho
rários

originalmente

contratados
.

Caso
não

haja

observância

destes

limites
, o
passageiro

poderá

optar
pela
reacomodação

em
outro
voo

ou

pelo

reembolso
integral do valor
já

pago
.

Estas

são
as
regras

previstas
no
artigo
12 da
Resolução
400/2016 da ANAC:

A
rt. 12. As
alterações

realizadas
de forma
programada

pelo

transportador
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário

originalmente

contratados
,
deverão
ser
informadas

aos

passageiros
com
antecedência

mínima
de 72 (
setenta
e duas) horas. § 1º O
transportador

deverá

oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha
ser do
passageiro
,
nos

casos
de: I -
informação
da
alteração
ser
prestada

em

prazo
inferior
ao
do caput
deste

artigo
; e II -
alteração
do
horário
de
partida

ou
de
cheg
ada
ser superior a 30 (
trinta
)
minutos

nos

voos

domésticos
e a 1 (
uma
) hora
nos

voos

internacionais

em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
, se o
passageiro

não

concordar
com o
horário

após
a
alteração
. § 2º Caso o
passageiro

compareça

ao

aeroporto

em

decorrência
de
falha

na

prestação
da
informação
, o
transportador

deverá

oferecer

assistência
material,
bem

como
as
seguintes

alternativas
à
escolha
do
passageiro
: I -
reacomodação
; II -
reembolso
integral; e III -
execução
do
serviço

por

outra

modalidad
e
de
transporte
.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
não

há

qualquer

prova
de que
a

alteração
do
voo

foi

previamente

informada

ao

passageiro
.

Por
isso
, vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionado

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC)
por
ser
ele

hipossuficiente
para
a

elucidação
dos
fatos

controvertidos
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-s
e as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se que
efetivamente
que
a

alteração
do
horário
do
voo

não

foi

previamente

informada
à
parte

reclamante
,
caracterizando

c
onduta

ilícita
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurispr
udencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior,
fato exclusivo da vítima ou por
fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...) (
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Neste
contexto
, com o
objetivo
de
afastar

sua

responsabilidade

objetiva
, a
par
te

reclamada

sustenta
que
o

dano

foi

ocasionado

por
culpa
exclusiva
de
terceiros
.

Quanto
aos danos causados
decorrentes

de
defeito
no
serviço
, nota-se que
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos

na

cadeia

produtiva
,
já
que tanto o
fabricante

quanto
o
comerciante

possuem

responsabilidade

pelo

produto

colocado
à
disposição
do
consumidor
,
conforme

dispõe
o
artigo
18 do Código de
Defesa
do
Consumidor
:

Art. 18.
Os

fornecedores
de
produtos
de
consumo

duráveis

ou

não

duráveis

respondem

solidariamente

pelos

vícios
de
qualidade

ou

quantidade
que
os

tornem

impróprios

ou

inadequados

ao

consumo
a que se
destinam

ou

lhes

diminuam
o valor,
assim

como

por

aqueles

decorrentes
da
disparidade
, com
a

indicações

constantes
do
recipiente
, da
embalagem
,
rotulagem

ou

mensagem

publicitária
,
respeitadas
as
variações

decorrentes
de
sua

natureza
,
podendo
o
consumidor

exigir
a
substituição
das partes
viciadas
.(...)

Ainda
,
segundo
a Teoria da
Aparência
, é
excessivo

exigir
do
consumidorsaber

quem

foi
o
efetivo

culpado

em

s
ituações

similares

a

esta
.

Neste
sentido
:

DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL COMO TÁXI. DEFEITO DO PRODUTO. INÉRCIA NA SOLUÇÃO DO DEFEITO. (...) 2. A
constatação
de
defeito

em

veículo
zero-
quilômetro

revela

hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização

solidária
da
concessionária
(
fornecedor
) e do
fabricante
,
conforme

preceitua
o art. 18, caput, do CDC. 3.
Indenização

por

dano
moral
devida
, com
redução
do valor. 4.
R
ecurso
especial
parcialmente

provido
. (STJ
REsp
611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado

em
02/10/2012,
DJe
23/10/2012)

CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE.
SEGURADORA E C
ORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A
melhor

exegese
dos
arts
. 14 e 18 do CDC indica que
todos

aqueles
que
participam
da
introdução
do
produto

ou

serviço
no mercado
devem
responder
solidariamente

por
eventual
defeito

ou

vício
,
isto
é,
impu
ta
-
se a

toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação
. 2. O art. 34 do CDC
materializa
a
teoria
da
aparência
,
fazendo
com que
os

deveres
de boa-
fé
,
cooperação
,
transparência
e
informação

alcancem

todos

os

fornecedo
res
,
direitos

ou

indiretos
,
principais

ou

auxiliares
,
enfim

todos

aqueles
que,
aos

olhos
do
consumidor
,
participem
da
cadeia
de
fornecimento
. 3. No
sistema
do CDC
fica
a
critério
do
consumidor

a

escolha
dos
fornecedores

solidários
que
irão

integrar
o polo
passivo
da
ação
.
Poderá

exercitar

sua

pretensão
contra
todos

ou

apenas
contra
alguns

desses

fornecedores
,
conforme

sua

comodidade
e/
ou

conveniência
. (...) (STJ
REsp
1077911/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
04/10/2011,
DJe
14/10/
2011)

Portanto
,
por

não
se
aplicar

nenhuma
das
excludentes
de culpa
em

favor
da
parte

reclamada
,
permanece

inalterada
a
sua

responsabilidade

quanto
a
conduta

ilícita

detectada

nos
autos.

Dano moral.
Desvio

produtivo
.

A
constatação
do tempo do
consumi
dor

como

recurso

produtivo
e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
para resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

originados

pelas

relações
de
consumo
,
motivou
o
desenvolvimento
da
chamada

teoria
do
desvio

produtivo
.

De
acordo
com o pre
cursor dessa
teoria
, o
doutrinador
Marcos
Dessaune
,
a

atitude
do
fornecedor
que se
esquiva
de
sua

responsabilidade

pelo

problema
,
causando

diretamente
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
gera
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dan
o

provocado
pela
perda
do tempo
útil
.

A
tese

tem

sido

reconhecida
no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO S
OCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...)
7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e
desempenho
que é
atribuído

aos

fornecedores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4º, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
d
os
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, entre
eles
,o tempo. 8. O
desrespeito

voluntário
das
garantias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qualidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objet
iva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produtiva
e à
proteção
do tempo
útil
do
consumidor
.(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De
fato
, o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

i
ndenizável
.

Vale
ressaltar
que
o

dano
temporal é
uma

subespécie
do
dano
moral e
não
um
dano

autônomo
.

Nesse
sentido
:

(...) O
desgaste
e
significativo
tempo
despendido
,
na

tentativa
de
solução
extrajudicial e judicial, para
reconhecimento
de
disciplinas

já

cursadas
,
na

própria

instituição

apelante
,
fundamentam
o
dano
moral
requerido
face à
consagrada

tese
do
desvio

produt
ivo

ou

perda
de tempo
útil
- A
jurisprudência
dos
tribunais

vem

acompanhando a doutrina que reconhece a responsabilidade civil por

danos

morais

em

decorrência
do
desvio

produtivo
do
consumidor
,
ou
pela
perda
do tempo
útil
do
consumidor
(...) (TJ-MG - AC: 1
0000221481161001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 10/08/2022,
Câmaras

Cíveis
/ 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 10/08/2022)

Assim,
a

indisponibilidade
de tempo

tem o condão de gerar o dano moral, na

modalidade
de "
dano
temporal",
em

razão
da
aplicação
da Teoria do
Desvio

Produtivo
.

Neste
sentido
:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MO
RAL IN RE IPSA. CABIMENTO. Caso
em
que a
parte

autora

realiza

viagem

ao
exterior
utilizando
do
pacote
de turismo
disponibilizado
pela
ré
.
Incômodos

demonstrados
no
decorrer
da
viagem
.
Evidenciado

aos
autos que
os

demandantes

realizaram

contrato

prevendo

ho
spedagem

em
quarto de
casal
,
sendo

disponibilizados

em
hotel camas de
solteiro
.
Troca
de
nomes

nas

reservas
de
hotéis
,
acarretando

em

perda
de tempo
e
angústia

aos

autores

em

país

estrangeiro
. Dano moral in
re

ipsa
,
sendo
o
prejuízo

decorrente
das
próprias

circunstâncias
do
fato
.
Deram

provimento

ao

recurso
.
Demanda

julgada

procedente

em

parte
.
Unânime
. (
Apelação

Cível
Nº 70041860479,
Décima
Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto
Schreiner
Pestana,
Julgado

em
26/05/2011)

APELAÇÕES C
ÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A
cobrança

reiterada
,
na

fatura
do
cartão
de
crédito
, de
valores

superiores

ao
das
comp
ras

realizadas
,
por

período

considerável
,
obrigando

os

demandantes
a
dirigirem
-se à
loja
,
ao
PROCON e
a

ingressarem
com
demanda
judicial para
solucionar
o impasse
não

pode
ser
considerada

mero

dissabor
. (...) (TJRS
Apelação

Cível
Nº 70051555514,
Vigésima
Q
uarta Câmara
Cível
, Relator: Jorge
Maraschin
dos Santos,
Julgado

em
29/05/2013)

Neste
sentido
,
o STJ
adota
a Teoria do
Desvio

Produtivo
do
Consumidor
,
concebendo

dano
moral,
quando
o
consumidor

não

aproveita

bem
o
seu
tempo.

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. T
EMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO
CONSUMIDOR.
DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e
desempenho
que é
atribuído

aos

fornecedores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4º, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
dos
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, entre
eles
,
o tempo
. 8. O
desrespeito

voluntário
das
garan
tias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qualidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objetiva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produtiva
e à
proteção
do tempo
út
il
do
consumidor
. (STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

Ademais
, o tempo é um
bem

precioso
e a
parte

reclamante

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura

e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
evidenciando
o
dano
moral
subjetivo
.

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
o tempo
despendido

tentando

solucionar
o
problema

extrajudicialmente
e o
deslocamento
de 500Km para
conseguir

embarcar

em
outro
aeroporto
,
é

suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
, visto que se
trata
de tempo
considerável
.

Isto
porque
, o
desperdício
do tempo
tem
o
condão
de
proporcionar

sentimentos

indesejados

como

raiva,
angústia

e
ansiedade
.

Portanto
,
é
devido
o
dano
moral.

Dano moral.
Atraso
de
voo
.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero a
borrecimento:

(...)

2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da
lesão extrapatrimonial sofrida

" (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG, de
relatoria
da
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
extrair

algumas

hipóteses
que,
somadas

ao

atraso
superior a 4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

(...)4. Na
específica

hipótese
de
atraso

ou

cancelamento
de
voo

operado

por

co
mpanhia

aérea
,
não
se
vislumbra
que
o

dano
moral
possa
ser
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
e eventual
desconforto
,
aflição
e
transtornos

suportados

pelo

passageiro
.
Isso

porque

vários
outros
fatores

devem
ser
considerados
a
fim
de que se
possa

inve
stigar

acerca
da real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo
-se,
por

conseguinte
, a
prova
,
por

parte
do
passageiro
, da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
.5. Sem
dúvida
, as
circunstâncias
que
envolvem
o
caso

concreto

servirão
de
baliza
para a
possível

comprovação

e a
consequente

constatação
da
ocorrência
do
dano
moral. A
exemplo
,
pode
-se
citar

particularidades
a
serem

observadas
:
i
) a
averiguação

acerca
do tempo que se
levou
para a
solução
do
problema
,
isto
é, a real
duração
do
atraso
;
ii
)
se
a
companhia

aérea

ofer
tou

alternativas
para
melhor

atender

aos

passageiros
;
iii
) se
foram

prestadas
a tempo e modo
informações

claras
e
precisas

por

parte
da
companhia

aérea
a
fim
de
amenizar

os

desconfortos

inerentes
à
ocasião
;
iv
) se
foi

oferecido

suporte
material (
alimentaçã
o
,
hospedagem
, etc.)
quando
o
atraso
for
considerável
; v) se o
passageiro
,
devido

ao

atraso
da
aeronave
,
acabou

por

perder

compromisso

inadiável
no
destino
,
dentre
outros. (
negrito

nosso
).

Desse modo, a
lesão

pode
ser
evidenciada

quando

o
atraso
de
voo
for
superior a 4 horas
e,
além

disso
,
ficar

demonstrada

pelo

consumidor
a
ocorrência
de
pelo

menos

uma
das
seguintes

hipóteses
: (a) a
companhia

não

ofereceu

alternativas
para
melhor

atender

os

passageiros
; (b) a
companhia

não

prestou
, a tempo e modo, as
devid
as

informações
, a
fim
de
amenizar

os

desconfortos
; (c) a
companhia

não

ofereceu
o
suporte
material
necessário
(
alimentação
e
hospedagem
); (d) o
passageiro

perdeu

compromisso

inadiável
no
destino
.

Outras

hipóteses

ainda

são

possíveis
,
como
a
condição
espe
cial da
parte
, que
pode
se
tratar
de
pessoa

idosa
,
menor

desacompanhado
,
pessoa
com
deficiência
, etc.

Em
exame
do
caso

concreto
,
observa
-se que
o

atraso
no
voo

foi
de 24 horas e a
companhia

não

ofereceu

ao

consumidor
o
suporte
material de
hospedagem
,

alim
entação
e
meio
de
transporte
para o
retorno

ao
lar (ID 178578209 e 178578208).

Portanto
,
diante
da
lesão

extrapatrimonial

devidamente

comprovada
,
decorrente
da
alteração
do
voo
,
sem
a
prévia

comunicação
, é
devido
o
dano
moral.

Ainda
,
observa
-se que
a
companhia

aérea

não

ofereceu

ao

consumidor

alternativas

viáveis
, poisa
parte

reclamante

precisou
mudar de
aeroporto
e se
deslocar
500Km para
conseguir

finalizar
o
transporte

aéreo

contratado
.

Port
anto
,
diante
da
lesão

extrapatrimonial

devidamente

comprovada
,
é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensaç
ão
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subj
etivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemp
lo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
raz
oabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/0
4/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente

a

alteração
do
voo
,
sem
a
prévia

comunicação
,
somad
a
à
ausência
de
assistência
material e
de

alternativa

viável
,
fazendo
com que
o

passageiro

se desloque por 500km para
tro
car
de
aeroporto
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$8.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
por
quanto

certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes
(N.U 1003945-83.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1071168-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023;
N.U 1037656-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
conde
no
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023